Tribunal: STF
Processo: RE 1404579
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNÇÃO PÚBLICA. HORAS EXTRAS. SALDO DE SALÁRIO. PROVA. PROCEDÊNCIA. FGTS E MULTA. IMPROCEDÊNCIA.



    - Se há prova de que a jornada de trabalho foi extrapolada, é razoável determinar que em liquidação de sentença seja apurado o montante devido ao servidor público.



    - Havendo prova segura de que o salário do mês de junho de 2009 não foi pago integralmente, o réu deve ser condenado a pagar o saldo.



    - Reconhecido que o vinculo contratual estabelecido entre as partes se deu sob a égide do direito público, regido pelo regime estatutário local, não incidem as regras da legislação trabalhista (CLT) e é inexigível o FGTS e a multa de 40%.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, incisos II e IX, 39, § 3º, e 144, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na espécie em exame, verifica-se que o autor foi contratado entre fevereiro de 2008 a junho de 2009 para exercer a função de Agente de Segurança Penitenciário, sendo certo que o contrato administrativo firmado entre as partes expressamente estabelecia que a jornada de trabalho seria de 40 horas semanais, conforme se vê às f. 18.Também se constata, das Folhas Individual de Frequênia, que o autor, em muitas ocasiões durante a vigência do pacto, laborou mais que as 40 horas semanais avençadas, estando, portanto, caracterizada a jornada extraordinária, ao contrário do sustentado pelo requerido.



    A título de exemplo, saliento o mês de abril de 2008, onde houve semana em que ele laborou 48 horas (f. 117), e o mês de maio de 2008, no qual o labor ultrapassou 50 horas em uma semana (f. 118). Registro, ainda, que comum o autor trabalhar 12 horas diárias seguidas (f. 113/131).



    Certo, ainda, é que, em relação a essa benesse, há expressa previsão Constitucional de sua aplicação a servidores públicos - arts. 39, § 3º, e 70, XVI. Além disso, o art. 11, da Lei Estadual n. 10.745/92, que alterou o art. 9 0 , da Lei Estadual n. 10.363/1 990, previu, para a hora extraordinária, que o seu valor-hora equivalerá ao da hora normal,acrescido de 50%."



    Logo, como o exercício de jornada extraordinária está devidamente comprovado no caso concreto, e como há previsão legal para o seu pagamento, como bem consignado na sentença, é devido ao autor a quantia correspondente, cujo cálculo deverá ser apurado em liquidação de sentença."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente